Tribunal: CARF
Processo: 13896.721835/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721835/2014-15
ACÓRDÃO
2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER JORQUERA SANCHES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Em enfrentamento dos argumentos de defesa do sujeito passivo, a
avaliação dos fatos, bem como das provas a eles inerentes, baseada na
legislação tributária vigente e contemporânea, não representa inovação de
critério jurídico, mas tão somente, desdobramento da análise inicial.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os
rendimentos
auferidos
pelo
contribuinte,
classificados
na
DIRPF
indevidamente como rendimentos isentos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Apresentaram votos divergentes, por
escrito, no plenário virtual, os Conselheiros Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Roberto
Carvalho Veloso Filho e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que vencidos, convertem-se em
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
PROCEDIMENTO FISCAL
Trata-se de Auto de Infração, e-fls. 44 a 51, lavrado em 07/07/2014, em face do
contribuinte acima epigrafado, referente ao ano-calendário de 2011, em decorrência de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica classificados indevidamente na DIRPF, como
rendimentos isentos nos valores abaixo:

Conforme Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 52 a 58, o procedimento fiscal teve por
objetivo verificar os valores declarados como rendimentos isentos e não tributáveis na Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF relativa ao ano-calendário de 2011, exercício de 2012.
Intimado a prestar esclarecimentos e detalhamento sobre valores e datas dos
rendimentos recebidos e declarados como isentos e não tributáveis no valor de R$ 3.317.618,01,
bem como documentação comprobatória, composta com documentos bancários ou outros
documentos que comprovassem a disponibilidade econômica, bem como a documentação
comprobatória da efetiva disponibilidade dos lucros distribuídos pela empresa GRÊMIO BARUERI
FUTEBOL.
Em resposta o Contribuinte informou que recebeu lucro distribuído referente ao
an0-calendário de 2011, num total de R$ 3.211.911,59, acompanhada de extratos bancários como
comprovação. Esclareceu, ainda, que esse valor corresponde a mais de 97% do valor indicado na
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
3
declaração e que os valores remanescentes foram objeto de créditos em outras contas já extintas,
cujos comprovantes não mais possui.
Ressaltou que a denominação Grêmio Barueri Futebol Ltda, foi introduzida na
alteração contratual de 17/05/2011, razão pela qual os lançamentos bancários anteriores se
encontram identificados como Grêmio Prudente Futebol Ltda.
Em função da fiscalização ter constatado que parte das transferências bancárias foi
realizada pela empresa Grêmio Talentos e Representações Ltda e que o Contribuinte declarou,
também, em sua DIRPF rendimentos isentos e não tributáveis, foi emitida nova intimação para
que apresentasse esclarecimentos e documentação sobre também estes valores recebidos.
Atendendo a intimação, o sujeito passivo alegou ter-se equivocado quando indicou
os valores recebidos da Grêmio Talentos e Representações Ltda, sendo originários da distribuição
de lucros da empresa Grêmio Barueri Futebol Ltda. Aduzindo, ainda, que o valor do lucro
correspondente a essas parcelas foi, na verdade, distribuído “mediante a entrega de bens do Ativo
Imobilizado da Grêmio Barueri”, no entanto só fez a afirmação, não prestando outros
esclarecimentos.
Apresentou, também, demonstrativo dos valores recebidos a título de distribuição
de lucros da empresa Grêmio Talentos e Representações Ltda, acompanhado de cópia dos
extratos bancários, contendo os lançamentos das transferências efetuadas para a sua conta
corrente. Informou que R$ 206.340,00, foi recebido em dinheiro em 31/10/2011.
Com relação a empresa Grêmio Barueri Futebol Ltda., que também foi auditada,
distribuiu, em 16/05/2011, os lucros apurados no 1o trimestre de 2011, por ocasião da venda
societária da empresa, conforme alteração contratual registrada na JUCESP em 17/05/2011, e-fls.
69 a 86.
O Contribuinte, sócio majoritário e representante legal da empresa, recebeu R$
3.317.618,01, conforme cópia dos lançamentos realizados na Escrituração Contábil Digital – ECD
da empresa.
A autoridade fiscal verificou que o resultado operacional foi apurado pelo Lucro
Real, porém não foi tributado, em função de se tratar de clube de futebol, sua receita estaria
isenta de tributação conforme prevê a Lei no 11.345, de 2006, que em seu art. 13, assegurou, por
cinco anos, às entidades desportivas, especificamente da modalidade futebol, o regime de isenção
para as entidades que constituíram sociedade empresária.
Relata, ainda, que essas entidades, contrariamente ao exigido das sociedades civis,
não ficariam impedidas de distribuírem o resultado apurado conforme ́previsto no parágrafo
único, do art. 13, da Lei no 11.345/2006.
Acrescenta a autoridade fiscal que, a empresa ao distribuir lucro apurado aos seus
sócios, deveria tê-lo submetido à retenção na fonte, uma vez que não houve a tributação pelo
imposto de renda na pessoa jurídica. Esclarece que, atualmente a regra em vigor dispõe que os
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
4
lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
desde que tenha havido a tributação na pessoa jurídica, conforme dispõe o art. 10, da Lei no
9.249, de 1995.
Assim, como a empresa Grêmio Barueri Futebol Ltda, apurou o resultado do
exercício no 1o trimestre de 2011, com base no lucro real, porém não declarou ou recolheu o IRPJ,
por força do regime de isenção concedido pelo art. 13, da Lei no 11.345, 2006, a autoridade fiscal,
entendeu que houve o descumprimento do art. 10, da Lei no 9.249, de 1995, invalidando à isenção
do imposto, cabendo a tributação pelo IRPF do beneficiário do lucro distribuído.
Desse modo, como o Contribuinte comprovou o recebimento de R$ 2.872.082,50,
em sua conta bancária e o restante do lucro distribuído de R$ 445.535,51, afirmou ter recebido
em bens do Ativo Imobilizado e através de despesas ou créditos em contas já extintas, a título de
distribuição de lucros do 1o trimestre de 2011 da empresa Grêmio Barueri Futebol, declarados
como rendimentos isentos e não tributáveis em sua DIRF, a autoridade fiscal, considerou como
rendimentos tributáveis todos os valores declarados como recebidos, independentemente de sua
escrituração contábil na empresa.
Em função do exposto, com base de que os recursos financeiros foram
indevidamente declarados como rendimentos isentos e não tributáveis na DIRPF, relativo ao ano-
calendário de 2011 e devem ser reclassificados como rendimentos tributáveis e o imposto de
renda correspondente ser lançado, de ofício, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração
constante do presente processo.
IMPUGNAÇÃO
A ciência do Auto de Infração deu-se em 11/07/2014, e-fls. 97. O Contribuinte
apresentou impugnação em 11/08/2014, e-fls. 101 a 118, alegando em apertada síntese:

MÉRITO
Controvérsia sobre a interpretação do art. 10, da Lei no 9.249, de 1995;
Sobre distribuição de lucro isenta. Pessoas jurídicas tributadas perlo lucro real,
presumido e arbitrado.
Sobre a acepção do termo resultado;
Requer que seja julgado procedente a impugnação para que seja cancelado o Auto
de Infração.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

O julgamento foi realizado em 05/04/2018, quando foi proferido o Acórdão no 16-
82.025 - 15a Turma da DRJ/SPO, e-fls. 145 a 156, considerando a impugnação improcedente e o
crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
5
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, classificados na DIRPF indevidamente como
rendimentos isentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão deu-se em 23/04/2019, e-fls. 161, tendo o Recorrente
apresentado Recurso Voluntário, e-fls. 164 a 200, alegando em apertada síntese:
1. PRELIMINAR – NULIDADE DA DECIÇÃO DE 1a INSTÃNCIA
Alega que a decisão inseriu fato novo não indicado no lançamento de ofício,
relevando inovação. Requer a anulação da decisão;
2. MÉRITO
2.1.
Da possibilidade de distribuição de lucro isenta;
2.2.
Sobre as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou
arbitrado;
2.3.
Sobre a acepção do termo “resultado”;

3. DO PEDIDO
Requer seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância;
Seja dado provimento para cancelar o lançamento de ofício extinguindo o
crédito tributário.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora
CONHECIMENTO

O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
1. PRELIMINAR

Da Nulidade da decisão de 1a instância

Aduz o Recorrente que o artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, prevê nulos os
atos processuais que impedem o direito a ampla defesa e, no caso em análise, a decisão inseriu
fato novo não indicado no lançamento de ofício, relevando indiscutível inovação.

Aponta que o lançamento tributário foi lavrado sob justificativa de que lucro
auferido pela pessoa jurídica não foi tributado, haja vista isenção na legislação vigente. Assim o
lançamento não tem como base a aplicabilidade ou não, do art. 10, da Lei no 9.249, de 1995.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
6
Contudo, na decisão a quo, além de decidir tal questão, também, abordou outro aspecto: a
própria existência fática do lucro em 2011. Ponto não abordado no lançamento, caracterizando,
portanto, inovação e supressão de instância, tornando nula a decisão.

Inobstante os argumentos contrários expendidos pelo Recorrente, observo que a
avaliação dos fatos, bem como das provas a eles inerentes, que levaram à conclusão da
manutenção do crédito tributário apurado, pela decisão de primeira instância, não representa
inovação de critério jurídico, mas tão somente, desdobramentos da análise dos fatos.

A motivação dos fundamentos da decisão de primeira instância, como veremos na
apreciação do mérito mais adiante, diz respeito justamente no fato de que o lucro distribuído
pela pessoa jurídica não foi tributado.

Vejamos o trecho da decisão mencionado pelo Recorrente:
“Contudo, embora o contribuinte tenha sido intimado através do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, em 07/04/2014, conforme relato fiscal (fl.52), a
apresentar documentação comprobatória da efetiva disponibilidade dos lucros
distribuídos pela empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA, não consta essa
comprovação nos autos para análise.”

As frases que precedem esse parágrafo, mencionado pelo Recorrente, dá conta
que o julgador está analisando os autos:
“Ademais, mesmo que assim não fosse, a apuração do lucro da GRÊMIO BARUERI
FUTEBOL LTDA deve obedecer ao que reza o art. 13A da Lei no 11.345/2006, acima
transcrito, aplicando-se a isenção apenas às atividades diretamente relacionadas com a
manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras
atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias.
(grifou-se)
Assim, para a distribuição de lucros, torna-se crucial a comprovação da existência
de lucros na contabilidade de acordo com as normas legais, caso contrário se estaria
abrindo um caminho para que rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados
como isentos, burlando, assim, a cobrança do imposto.”
Como podemos observar o julgador só menciona o fato, por ter analisado os autos.
Em seguida se manifesta no seguinte sentido:
“Portanto, ainda que o lucro pudesse ser distribuído de forma isenta ao
contribuinte, o que não é o caso, não resta comprovado nos autos que o valor
declarado pelo contribuinte se refere ao lucro efetivamente isento da empresa.”
(grifou-se).
Portanto, não se vislumbra na espécie inovação quanto aos fundamentos da
decisão, uma vez que a autoridade julgadora simplesmente deixou consignado o fato de que a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
7
interessada, não trouxe aos autos o que foi solicitado na intimação através do Termo de início de
Procedimento Fiscal, datado de 07/04/2014, conforme relato fiscal de e-fls.52, não representando
assim inovação.
Neste sentido temos decisões do CARF, conforme ementa transcrita:
Acórdão no 9202-011.132 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 31 de janeiro de 2024
INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
Em enfrentamento dos argumentos de defesa do sujeito passivo, a avaliação dos fatos, bem
como das provas a eles inerentes, que levaram à conclusão pela falta de certeza e liquidez
do crédito, baseada na legislação tributária vigente e contemporânea à declaração, não
representa inovação de critério jurídico, mas tão somente, desdobramento da análise
inicial, uma vez não identificado o pressuposto básico da compensação, qual seja, a
disponibilidade do valor declarado

Acórdão 3201-008.982 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
de 25 de agosto de 2021
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado se a Recorrente preenchia ou não as condições
para ter homologada a compensação pleiteada não se caracteriza como inovação, pois tal
análise é necessária para o correto deslinde do mérito do caso.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade por inovação.

2. MÉRITO

Tendo em vista que, no mérito, a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF, 2023), reproduzo no presente voto, trechos da decisão de
1a instância, que corretamente analisou e fundamentou a decisão, portanto concordo e adoto
como razões de decidir:
Reclassificação de Rendimentos Declarados Como Isentos, percebidos à Título de Lucros
Distribuídos.
O lançamento em epígrafe decorreu do fato que contribuinte recebeu rendimentos
da empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA a título de lucros distribuídos, informando
os mesmos em sua DIRPF como isentos, por se considerar amparado pelo art. 10 da Lei no
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
8
9.249 de 1995, e a autoridade lançadora, contudo, considerou que os rendimentos devem
ser tributados na pessoa física, já que não foram na pessoa jurídica.
Como bem reconheceu a autoridade lançadora a empresa é abrangida pelos artigos
13 e 13-A da Lei no 11.345/2006, não sendo, portanto, tributada na pessoa jurídica. Eis o
que reza os artigos 13 e 13 A da Lei no 11.345/2006:
Art. 13. Fica assegurado, por 5 (cinco) anos contados a partir da publicação desta
Lei, o regime de que tratam o art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
os arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, às
entidades desportivas da modalidade futebol cujas atividades profissionais sejam
administradas por pessoa jurídica regularmente constituída, segundo um dos tipos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil. (Vide Medida Provisória no 358, de 2007)
Parágrafo único. Às entidades referidas no caput deste artigo não se aplica o
disposto no § 3o do art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Vide Medida
Provisória no 358, de 2007)
Art. 13-A. O disposto no art. 13 desta Lei aplica-se apenas às atividades diretamente
relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol,
não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas
sociedades empresariais beneficiárias. (Incluído pela Lei no 11.505, de 2007)
Ou seja, a empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA, realmente, não tributa seu
resultado, restando a questão se rendimentos pagos ao contribuinte, a título de distribuição
de lucros, se encontram alcançados pela norma isentiva do art. 10 da Lei no 9.249 de 1995.
Vide o que diz o citado artigo:
Art. 10o Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Para o deslinde da questão, devemos retornar ao motivo da edição do art. 10 da Lei
no 9.249 de 1995.
A partir de 01/96, o legislador ordinário, reconhecendo haver onerosidade tributária
excessiva na tributação na fonte dos dividendos distribuídos, uma vez que os lucros de onde
tais dividendos eram extraídos já tinham sido oferecidos à tributação por ocasião de sua
apuração ao final do exercício fiscal, houve por bem isentar de imposto sua distribuição.
Pelo artigo 10, da Lei 9.249/95, acima reproduzido, exonerou do pagamento de imposto de
renda na fonte, os lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro real, presumido ou arbitrado. De acordo com a doutrina:
Tributação de lucros e dividendos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
9
O art. 10 da Lei no 9.249/99 explicitou a hipótese de não-incidência tributária sobre
os lucros ou dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas ou
jurídicas. Por quê? Para evitar a bitributação econômica. Se a pessoa jurídica já
suporta uma elevada carga tributária não teria sentido algum, sob o prisma da
alegada justiça fiscal, submeter as pessoas físicas que a compõem, a um idêntico
regime de tributação das demais pessoas desvinculadas da pessoa jurídica.
Não fora essa não-incidência expressa, um advogado, por exemplo, que extraísse
seus rendimentos, por meio de sua atuação profissional na sociedade de advogados,
apesar de em nada diferir de um trabalho executado por um advogado autônomo,
acabaria por pagar duas vezes o imposto de renda do ponto-de-vista econômico. No
caso, o profissional sócio da sociedade de advogados não aufere rendas de capital,
mas apenas aquelas oriundas do seu trabalho pessoal.
Nos demais países, quando se tributam as pessoas jurídicas não se tributam os
acionistas ou sócios, ou, quando se tributam sócios e acionistas não se tributam as
pessoas jurídicas; quando se tributam, tanto a pessoa jurídica, como os sócios ou
acionistas, dão a estes um crédito em relação ao imposto pago pela pessoa jurídica.
(HARADA, Kiyoshi. Tributação de lucros e dividendos. Jus Navigandi, Teresina, ano
12, n. 1849, 24 jul. 2008. Disponível em: . Acesso em: 14 abr. 2009.)
Vale repisar que a razão pela qual a isenção foi concedida foi a de se evitar a
onerosidade tributária excessiva, pelo fato de o lucro distribuído já ter sido anteriormente
tributado quando da apuração dos resultados da pessoa jurídica. Pode-se concluir, assim,
ao contrário da interpretação dada pelo impugnante, que, pelo comando legal contido no
artigo 10 da Lei 9.249/95, os lucros distribuídos que não tenham sido regularmente
tributados não podem ser considerados alcançados pela isenção tributária concedida.
O impugnante advoga a isenção de imposto para a distribuição de lucros em
questão, com base apenas no nomen dividendos inscrito no referido artigo 10, sem levar em
conta o contexto significativo do comando legal. O impugnante não leva em conta a norma
aí implícita que determina que se o lucro originário não foi tributado, os valores dele
extraídos e distribuídos não podem ser isentos de imposto. Para ser isento, não basta ao
dividendo ser denominado como tal pelas normas societárias, deve ter origem em lucro
anteriormente tributado. E o reconhecimento de isenção nesse caso implicaria estender
indevidamente o alcance da norma isencional, que é direcionada a empresa (pessoa
jurídica) e não as pessoas dos sócios (pessoa física). Ter-se-ia, ainda, ofensa ao princípio da
isonomia, visto que somente determinadas pessoas físicas teriam tratamentos diferenciados
frente à obtenção de rendimentos livres de qualquer tributação, sem norma legal que
autorizasse.
Aliás, essa interpretação do artigo 10, da Lei no 9.249/95 é também dada pelo
Conselheiro Relator ao Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão CSRF/04-
00.277, com excertos a seguir reproduzidos, que observa, no Voto, que o conceito de lucro
para fins de distribuição aos sócios é aquele tributado na pessoa jurídica que produziu o
resultado, sendo este lucro que vai ingressar, isento, no patrimônio do sócio ou acionista.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
10
Ressalta, ainda, que os valores distribuídos e que superam o montante de lucro tributado,
não são isentos, e, portanto, estão sujeitos à tributação.
Câmara Superior de Recursos Fiscais
4a Turma
Processo 11030.001117/99-38
Recurso 102-134.350
Acórdão CSRF/04-00.277
VOTO
(...)
A primeira observação que deve ser feita respeita ao conceito de lucro para fins
desta distribuição aos sócios. Não resta dúvida que os lucros que ensejam a isenção
aos sócios são aqueles já tributado no âmbito da empresa produtora do resultado.
O lucro já tributado na fonte produtora, sem dúvida, é o lucro real ou presumido.
Logo, é este lucro que prossegue na condição de já tributado (agora isento) quando
ingressa no patrimônio do sócio.
Por outro lado, se a empresa distribuiu valores superiores àqueles que foram
apurados na rubrica lucro tributado não está distribuindo só lucro, mas lucro e mais
uma parcela cuja tributação não se verificou. Esta parcela, por ausência de
regulamentação legal que a isente é tributada juntamente com outras que o sócio
recebe, por exemplo, prolabore.
Assim, ao contrário do alegado pelo impugnante, o artigo 10, da Lei 9.249/95,
concedeu isenção apenas para dividendos extraídos de lucro tributado. Continuam, desta
forma, sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte as distribuições de valores a título
de dividendos, bonificações em dinheiro, e outros interesses, extraídos de lucros não
tributados.
Na presente situação, o regime de apuração do lucro, para o ano-calendário de 2011,
foi o lucro real. Contudo, não se confunde o regime de apuração do lucro com a tributação
do mesmo. A empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA apura seu lucro pelo regime de
lucro real, contudo não é tributada por força da artigos 13 e 13A da Lei no 11.345/2006.
Veja o que reza a Instrução Normativa SRF no 11/96, de 21 de fevereiro de 1996, a qual
especifica o sentido e alcance do art. 10 da Lei no 9.249 de 1995:
Art. 7o Ressalvado o disposto no inciso I do § 7o do art. 3o, não integram a base de
cálculo do imposto de renda mensal, de que trata esta Seção:
...
II - as receitas provenientes de atividade incentivada, na proporção do benefício de
isenção ou redução do imposto a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, fizer jus;
...
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
11
Art. 16. A partir do ano-calendário de 1996 estarão obrigadas ao regime de
tributação com base no lucro real as pessoas jurídicas:
...
VIII - que, autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de benefícios
fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda;
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no
9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título,
tais como pró-labore, aluguéis e serviços prestados.
(...)
§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não tenham
sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma
prevista no § 4o. (grifou-se)
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que regulava a
determinação e o pagamento do imposto de renda, vigente no ano calendário de 2011 e a
época do lançamento, se aplicava aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1997, em seu art. 48, assim dispunha:
“Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
12
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no
9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pró-labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-
base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título
de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeitase à
incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.” (grifos nossos)
Portanto, ao contrário do que argumenta o contribuinte, no caso das pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a parcela excedente ao lucro tributável
pode ser distribuída, mas fica sujeita a incidência do imposto de renda.

Acrescente-se, sobre o tema que a Lei no 9.249, de 1995, não cria isenção para a
renda. O que a lei define é o momento da tributação da renda. Quando o imposto já é pago pela
pessoa jurídica, quando da apuração do lucro, não haverá tributação quando de sua distribuição
ao sócio, para não haver bitributação. Trata-se do momento em que se dará a tributação da renda
e não que a renda é isenta.
O sistema tributário vigente, Lei no 9.249, de 1995, no que diz respeito à
distribuição dos lucros, mostra-se lógico. Se a empresa já pagou imposto de renda incidente sobre
os lucros, sua distribuição aos sócios pode ser isenta de tributação, ou a renda estaria sendo
tributada duas vezes. Portanto, a isenção para o sócio que recebe os lucros pressupõe que estes já
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
13
tenham sido tributados. Se não foram tributados na pessoa jurídica, por esta fazer jus a isenção
amparada pelos artigos 13 e 13-A da Lei no 11.345, de 2006, a pessoa física que obtiver os
rendimentos de distribuição de lucros dessa empresa, não será isenta. Deverá declará-los como
rendimentos tributáveis. Se é justo ou não esse sistema, não cabe aqui discuti-lo.
Conforme consta dos autos e declarado pelo Recorrente, a empresa GRÊMIO
BARUERI FUTEBOL LTDA apurou seu lucro pelo regime de lucro real contudo, não foi tributado, em
função de se tratar de clube de futebol e sua receita estaria isenta de tributação conforme prevê a
Lei no 11.345, de 2006. Dessa forma, procedente o lançamento efetuado pela autoridade fiscal,
reclassificando os rendimentos declarados como isentos, pelo Recorrente, percebidos à título de
Lucros Distribuídos da empresa Grêmio Barueri Futebol Ltda.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do Acórdão Recorrido e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

DECLARAÇÃO DE VOTO
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Pelo meu voto, com o máximo respeito a Relatora, o recurso voluntário é de ser
julgado procedente.
As razões recursais estão pautadas na ideia de que a regra de não incidência
prevista no art. 10 da Lei n° 9.249/95 se aplica a todo e qualquer lucro ou dividendo distribuído
por pessoas jurídicas que estejam sujeitas ao regime de apuração do imposto de renda com base
no lucro real, presumido ou arbitrado. Em síntese, o lucro ou dividendo distribuído pela pessoa
jurídica gozará do benefício da não incidência prevista no art. 10 da Lei n° 9.249/95,
independentemente de tal lucro ter sido efetivamente tributado ou ser objeto de uma norma
isencional.
Por sua vez, a DRJ assim entendeu:
(...)
A partir de 01/96, o legislador ordinário, reconhecendo haver onerosidade
tributária excessiva na tributação na fonte dos dividendos distribuídos,
uma vez que os lucros de onde tais dividendos eram extraídos já tinham
sido oferecidos à tributação por ocasião de sua apuração ao final do
exercício fiscal, houve por bem isentar de imposto sua distribuição. Pelo
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
14
artigo 10, da Lei 9.249/95, acima reproduzido, exonerou do pagamento de
imposto de renda na fonte, os lucros e dividendos distribuídos pelas
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado.
(...)
Vale repisar que a razão pela qual a isenção foi concedida foi a de se evitar
a onerosidade tributária excessiva, pelo fato de o lucro distribuído já ter
sido anteriormente tributado quando da apuração dos resultados da
pessoa jurídica. Pode-se concluir, assim, ao contrário da interpretação dada
pelo impugnante, que, pelo comando legal contido no artigo 10 da Lei
9.249/95, os lucros distribuídos que não tenham sido regularmente
tributados não podem ser considerados alcançados pela isenção tributária
concedida.
O impugnante advoga a isenção de imposto para a distribuição de lucros
em questão, com base apenas no nomen dividendos inscrito no referido
artigo 10, sem levar em conta o contexto significativo do comando legal. O
impugnante não leva em conta a norma aí implícita que determina que se
o lucro originário não foi tributado, os valores dele extraídos e distribuídos
não podem ser isentos de imposto. Para ser isento, não basta ao dividendo
ser denominado como tal pelas normas societárias, deve ter origem em
lucro anteriormente tributado. E o reconhecimento de isenção nesse caso
implicaria estender indevidamente o alcance da norma isencional, que é
direcionada a empresa (pessoa jurídica) e não as pessoas dos sócios
(pessoa física).
(...)
Do acima transcrito, percebe-se que o crédito tributário foi mantido segundo o
entendimento de que os rendimentos devem ser tributados na pessoa física, tendo em vista que
não foram tributados na pessoa jurídica. Ou seja, a regra prevista no art. 10 da Lei n° 9.249/95,
somente se aplica quando a receita, em nível da pessoa jurídica que distribui os lucros ou
dividendos, for efetivamente tributável.
Como se vê, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em saber se os
rendimentos pagos ao Recorrente, a título de distribuição de lucros, estão alcançados pela norma
isentiva do art. 10 da Lei no 9.249/95.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora reconheceu que para o
ano-calendário de 2011 o regime de apuração do lucro da empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL
LTDA, foi o lucro real. Contudo, tal apuração não foi tributada por força da artigos 13 e 13-A da Lei
no 11.345/2006.
Com relação à distribuição de lucros, assim estabelece o art. 10 da Lei no 9.249/95:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir de janeiro de 1996, pagos ou creditados por pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não
estarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte nem integrarão
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
15
a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
jurídica, residente ou domiciliado no País ou no exterior.
Do acima exposto, depreende-se que a norma não exige que os lucros tenham sido
efetivamente tributados na pessoa jurídica, mas é certo que devam ter sido regularmente
apurados de acordo com a legislação. Aliás, não parece razoável que a norma que disciplina o
pagamento de dividendos fosse omissa em relação a uma questão importante que seria a hipótese
de não aplicação da regra de não incidência quando se tratar de distribuição de lucros com base
em resultados não tributáveis. Se a lei não refere sobre tal hipótese é porque esta foi a intenção
do legislador.
Para corroborar meu entendimento sobre o tema, valho-me do item 12 da
Exposição de Motivos da Lei n o 9.249/95, que tem o seguinte teor:
12 - Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a
completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se
esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do
recebimento pelos beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a
evasão, esse procedimento estimula, em razão da equiparação de
tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades
produtivas.
(Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-
26-dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149781-pl.html)
A meu ver, o item 12 da Exposição de Motivos não contribui para a interpretação
que a fiscalização e a decisão de piso deram ao artigo 10 da Lei no 9.249/95, uma vez que o
referido item estabelece que os lucros e dividendos pagos aos beneficiários serão isentos de
tributação. Como é do sabido, os lucros ou dividendos pagos são apurados a partir da apuração do
lucro contábil e, assim sendo, é certo que esses lucros, se tributáveis, só o serão exclusivamente
na empresa, uma vez que não serão tributáveis quando distribuídos aos beneficiários.
De outra parte, vale lembrar que a Instrução Normativa SRF n° 93/97, que disciplina
a distribuição de lucros, nada refere quanto à distribuição de dividendos poder ser tributável, em
função de o lucro gerado pela pessoa jurídica estar ou não efetivamente sujeito à incidência do IR.
Porquanto, o caput do art. 48 estabelece tão somente que “Não estão sujeitos ao imposto de
renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual.”
Desse modo, verifica-se que o entendimento da autoridade fiscal, no sentido de que
somente se aplica a não incidência do IR sobre os lucros e os dividendos distribuídos que foram
tributados, contraria orientação da própria Receita Federal do Brasil, visto que colide com o
disposto no art. 48 da IN SRF n° 93/97.
Ainda, da leitura de todos os parágrafos do art. 48 da referida IN SRF n° 93/97 não é
possível extrair qualquer possibilidade de o lucro ou dividendo distribuído se tornar tributável.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.169 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721835/2014-15
16
Desta forma, entendo que a decisão recorrida merece reforma, visto que os lucros
distribuídos por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, desde que já
tenham sido tributados ou estejam isentos na forma da lei, são isentos de IR na pessoa física que
os recebe.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,

Fl. 219
DF CARF MF
Original